Tribunal: TJBA
Processo: 8068944-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068944-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KARLA BRITO LEITE

Advogado(s)
:
ELPIDIO PEREIRA NETO, MATEUS LIMA DA ROCHA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional de contrato bancário, indeferiu a produção de prova pericial contábil e anunciou o julgamento antecipado do mérito.

2. A agravante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a perícia seria essencial para demonstrar abusividades contratuais e a incorreção do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial contábil e o anúncio do julgamento antecipado do mérito, em demanda que envolve revisão de cláusulas contratuais bancárias, configuram cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O magistrado, como destinatário final da prova, possui o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, pautado no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370).

5. Em ações revisionais de contrato bancário, a controvérsia acerca da abusividade de encargos e taxas é matéria eminentemente de direito, cuja solução depende da interpretação das cláusulas contratuais à luz do ordenamento jurídico, sendo a prova documental suficiente para o deslinde da causa.

6. A necessidade de apuração de valores remanescentes ou repetição de indébito não justifica a dilação probatória na fase de conhecimento, podendo ser resolvida por simples cálculos aritméticos em eventual liquidação de sentença.

7. O julgamento antecipado do mérito é impositivo quando o acervo probatório se mostra maduro e a questão fática já está devidamente comprovada por documentos, em observância aos princípios da celeridade e eficiência processual (CPC, art. 355, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O indeferimento de prova pericial contábil em ação revisional de contrato bancário não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for eminentemente de direito e o acervo documental for suficiente para o julgamento antecipado do mérito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8068944-29.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, KARLA BRITO LEITE, e, como Agravado, BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça